Tribunal: TJBA
Processo: 8175758-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175758-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAX WILLIAMS NASCIMENTO BOMFIM LTDA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO SERGIO MENEZES DA SILVA

Advogado(s)
:
LAZARO DOS SANTOS RAMOS

ACORDÃO

Direito civil. Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Legitimidade ativa do proprietário. Citação válida. Revelia configurada. Procedência.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve citação válida do réu; (ii) saber se o autor possui legitimidade ativa para propor a ação de despejo, não obstante o contrato formal estar em nome de terceiro; (iii) saber se a sentença pode ser mantida diante da configuração da revelia.

A citação foi válida, pois realizada no endereço residencial do representante legal da empresa ré, em condomínio edilício, com recebimento por funcionário da portaria, conforme autoriza o art. 248, §4º do CPC.

O autor possui legitimidade ativa para propor ação de despejo, uma vez que a relação locatícia restou comprovada através de confissão da esposa do réu em programa televisivo, sendo irrelevante que o contrato formal esteja em nome de terceiro quando demonstrada a relação jurídica material entre as partes.

A revelia foi corretamente configurada, pois o réu, mesmo regularmente citado, quedou-se inerte, não apresentando contestação no prazo legal, aplicando-se os efeitos do art. 344 do CPC.

O inadimplemento das obrigações locatícias restou incontroverso, justificando a rescisão contratual e o despejo.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº 8175758-67.2022.8.05.0001; Recorrente: MAX WILLIAMS NASCIMENTO BOMFIM EIRELLI Recorrido: PAULO SÉRGIO MENEZES DA SILVA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .